Tribunal: TJBA
Processo: 8041054-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041054-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JONAS BARBOSA Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRODUTO "CAPITALIZAÇÃO" NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos sob a rubrica "CAPITALIZAÇÃO" na conta-corrente do agravado, aposentado que afirma nunca ter contratado tal serviço. Fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças denominadas "CAPITALIZAÇÃO" na conta do agravado; e (ii) se a multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível, razoável e proporcional com a obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso concreto. A probabilidade do direito resta configurada pelos extratos bancários juntados aos autos, que demonstram descontos sob a denominação "CAPITALIZAÇÃO" em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, aliado à afirmação do agravado de que jamais contratou tal serviço. O perigo de dano é evidente, considerando que os descontos incidem sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, única fonte de renda do agravado, aposentado e em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo sua subsistência. A instituição financeira agravante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a regular contratação do serviço denominado "CAPITALIZAÇÃO", limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada, proporcional e compatível com a obrigação imposta, possuindo caráter coercitivo e não indenizatório, com objetivo exclusivo de garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial. A fixação de teto para a incidência das astreintes atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o risco de enriquecimento sem causa do agravado e a alegada desproporcionalidade suscitada pelo agravante. A obrigação imposta à instituição financeira, consistente na suspensão de cobrança específica, é de simples cumprimento, não havendo incompatibilidade entre a periodicidade da multa e a natureza da obrigação, uma vez que o descumprimento pode ser verificado diariamente. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041054-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JONAS BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. nos termos do voto do relator.